Tribunal: CARF
Processo: 15471.002561/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002561/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
RAIMUNDA RODRIGUES ARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CONFISSÃO DE DÉBITO. PAGAMENTO ANTERIOR À FISCALIZAÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O pagamento espontâneo realizado pelo contribuinte em momento anterior à
lavratura do auto de infração evidencia a insubsistência do lançamento, pois há
recolhimento integral, atrelado à confissão da dívida, efetuado em montante
correspondente ao crédito tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 74/86, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG, de fls. 61/66, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, de fls. 06/09, lavrado em 05/07/2010, referente ao ano-calendário de
2007, com ciência da RECORRENTE em 1707/2010, conforme AR de fl. 53.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002561/2010-54
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002561/2010-54

no montante de R$ 134.880,58, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 07, houve a
inclusão do rendimento como tributável de acordo com DIRF apresentada pela fonte pagadora
sendo devidamente compensado o respectivo IRRF.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/05 em 29/07/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de Fora/MG,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 15/07/2010 (fls. 52 e 53), e a
interessada apresentou impugnação de fls. 02 a 05, em 29/07/2010, alegando, em
síntese, que efetuou o parcelamento, e posteriormente quitação deste, do valor referente
ao imposto de renda ora cobrado na Notificação de Lançamento, tendo em vista que sua
Declaração de Ajuste Anual teria sido retificada. Requer assim: "a confirmação do
pagamento do débito através de compatibilização dos sistemas existentes no órgão, e a
impugnação dos valores referentes a multa de ofício e juros de mora".

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 61/66):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
Para que a responsabilidade pela infração seja excluída devem ocorrer as seguintes
condutas, cumulativamente: a) denúncia espontânea da infração, antes do início do
procedimento de ofício; b) pagamento, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002561/2010-54

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO DE EX-COMBATENTE DA FEB.
Mantém-se a omissão relativa aos rendimentos de pensão de ex-combatente da FEB não
tendo sido comprovado que teria sido concedida por dispositivo legal abrangido pela
legislação de outorga da isenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/03/2015,
conforme AR de fl. 71, apresentou o recurso voluntário de fls. 74/86, em 14/04/2015.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação, alegando
que efetuou o pagamento do débito, com correção monetária e juros de mora, antes do início do
procedimento fiscal.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Defende a RECORRENTE que efetuou o pagamento do débito antes do início do
procedimento fiscal. Sendo assim, entendeu que tal recolhimento deveria ser reconhecido para
fins de cancelar o presente lançamento.
Entendo com razão a RECORRENTE.
No caso dos autos, verifica-se que a contribuinte confessou o débito antes do
presente lançamento, mediante o pedido de parcelamento realizado em 03/06/2009 (fl. 29), por
meio do qual a mesma apurou o valor da obrigação principal devida (R$ 70.021,14) conforme
esboço de declaração de fls. 25/28, a qual acabou não sendo entregue à Receita Federal. A
despeito disto, não se pode negar a confissão do débito via pedido de parcelamento. Nota-se, em
comparação com a declaração original entregue (fls. 55/58), que a única modificação feita pela
contribuinte foi a migração do valor de R$ 279.282,85, inicialmente declarado como isento, para
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002561/2010-54

o campo dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. E este é justamente o valor
do rendimento tido como omitido neste lançamento (fl. 07).
O imposto confessado é, inclusive, maior que o lançado, haja vista que ao
confessar o débito em parcelamento (fl. 29), a contribuinte deixou de abater o valor do IRPF por
ela já apurado na declaração original (R$ 1.933,80). Assim, com o parcelamento, acabou
confessando – e recolhendo – mais do que o efetivamente devido.
Sendo assim, no momento em que o auto de infração foi lavrado (05/07/2010), a
contribuinte já havia pago todo o débito confessado em negociação de parcelamento, conforme
DARFs e comprovantes de fls. 30/48, sendo o último correspondente à quitação integral do
débito, realizada em 30/04/2010.
Portanto, esse valor recolhido pela RECORRENTE poderia ser aproveitado pela
autoridade fiscal no momento do lançamento, ocasião em que seria observado um valor
disponível pago pela contribuinte para fazer frente ao valor do crédito tributário objeto deste
processo.
Por tal razão, entendo que o pagamento espontâneo por parte da contribuinte
evidencia a insubsistência do presente lançamento, já que a RECORRENTE recolheu o valor
correspondente ao crédito tributário lançado antes da lavratura do auto de infração.
Portanto, com razão a RECORRENTE em seu pleito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima, para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 136
DF CARF MF
Original